Tribunal: TJMT
Processo: 1047970-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047970-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA AMORIM - CPF: 346.033.101-10 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUIABÁ. BAIRRO CIDADE VERDE. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E A RESPECTIVA DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DEMONSTRANDO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE FOI AFETADA PELO APAGÃO ALEGADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO, SE EM DIAS INTERCALADOS OU CORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

2. Caso em que a parte reclamante alega ter sofrido danos morais decorrentes de interrupções no serviço de energia ocorridos entre os meses de junho e agosto de 2023.

3. As concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

3. De acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção.
Este prazo não foi comprovadamente violado no presente caso.

4. Não foi apresentada nos autos prova concreta e individualizada de que a unidades consumidora do reclamante foi afetada pela alegada interrupção no fornecimento de energia. Não se demonstrou os dias e períodos específicos de interrupção, nem se a mesma ocorreu de forma contínua ou intercalada, conforme exigido para a comprovação do dano.

5. O artigo 373, I, do CPC impõe à parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração do dano e de sua extensão, conforme disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil. No presente caso, os documentos apresentados são genéricos, sem discriminar os apagões ou individualizar as unidades consumidoras afetadas, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

6. O dano moral, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral. A ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

Caso em que a parte reclamante alega ter sofrido danos morais decorrentes de interrupções no serviço de energia ocorridos entre os meses de junho e agosto de 2023.

Não se pode ignorar que, as concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

Também não se desconhece que, de acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção.

Entretanto, este prazo não foi comprovadamente violado no presente caso.

Isso porque, não foi apresentada nos autos prova concreta e individualizada de que a unidade consumidora da reclamante foi afetada pela alegada interrupção no fornecimento de energia.

De igual forma, não se demonstrou os dias e períodos específicos de interrupção, nem se a mesma ocorreu de forma contínua ou intercalada, conforme exigido para a comprovação do dano.

Veja, o artigo 373, I, do CPC impõe à parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração do dano e de sua extensão, conforme disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil.

No presente caso, os documentos apresentados são genéricos, sem discriminar os apagões ou individualizar as unidades consumidoras afetadas, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

Ora, o dano moral, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral.

Nesse ponto, a ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil.

Tais fatos sinalizam a inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

Em caso semelhante, esta
augusta 1ª Turma Recursal
decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODOS DISTINTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE
. QUEDA DE ÁRVORE. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DECORRENTE DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente demonstra que passou por dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra no artigo da legislação setorial, tratando-se de uma situação emergencial decorrente de caso fortuito/força maior (rompimento do cabo por queda de árvore, com rompimento de ponte de acesso), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em razão da interrupção. 2.
Em relação às interrupções supostamente ocorridas nos dias 09.04.2021 e 10.0.2021, verifica-se que a recorrida não apresentou nenhuma prova do que foi afirmado, uma vez que os documentos anexados na inicial não se referem à unidade consumidora da recorrente (Id. 205918687 – Id. 205918685 – Id. 205918684 – Id. 205918676 – Id. 205918675 – Id. 205918674 – Id. 205918674 – Id. 205918666). As provas juntadas se referem a outras unidades consumidoras (genéricas) e não evidencia os transtornos sofridos pelo recorrente de forma individual.

3.Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1003999-46.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Destarte, em razão da falta de provas concretas e individualizadas, a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024